Tribunal: STF
Processo: MS 37212
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO: PRECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Godoy Cardozo, em 23.6.2020, contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.200.918 (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante afirma insurgir-se “contra a r. decisão que determinou o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Extraordinário ARE 1200918, prolatado pela autoridade coatora com julgamento pendente de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE” (fl. 1, e-doc. 1).
    Assevera que a “certidão de trânsito em jugado dar-se-á no dia 13.5.2020, porém os embargos foram opostos tempestivamente em 16.4.2020, talvez a serventia/cartório não se atentou ao recurso pendente de julgamento” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta que “os embargos de declaração foram opostos dia 16.4.2020, bem como a certidão de trânsito em julgado se deu no dia 13.5.2020, mas quiçá foi levado a julgamento da turma ou plenário, conforme preconiza o RISTF artigo 337, os presentes embargos (petição 22652/2020) estão tempestivos e pendentes de apreciação”, [pelo que] “devem sem qualquer formalidade ser submetidos a julgamento da turma do plenário” (fl. 4, e-doc. 1).
    Apresenta considerações sobre o cabimento do mandado de segurança.
    Conclui ser “inconteste o direito líquido e certo do impetrante a julgamento até o trânsito em julgado se sentença penal condenatória, bem como, com recursos cabíveis e pendentes de julgamento, não se pode decidir monocraticamente a decisão em por fim ao processo, expedindo certidão de trânsito em julgado” (sic, fl. 6, e-doc. 1).
    Pede a “concessão, com a máxima urgência, de liminar para que seja revogada a certidão de trânsito em julgado pela Autoridade Coatora” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Aponta-se como ato coator, no presente mandado de segurança, decisão pela qual o Ministro Alexandre de Moraes determinou, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.200.918, a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem.
    4. Nos termos da legislação vigente, consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial das Turmas, do Plenário ou de Ministros do Supremo Tribunal Federal.
    Atos judiciais são sujeitos aos recursos previstos na lei processual, ressalvada situação na qual se comprove flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).
          “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.  DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO  DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo  Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em  situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas  próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por  qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser  reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando  de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de  ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega  provimento” (Agravo Regimental no Mandado de  Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo  Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 
    A impetração não pode ter regular processamento neste Supremo Tribunal. O impetrante pretende valer-se da ação nobre do mandado de segurança como sucedâneo recursal e, mais que isso, questionar por esta via mandamental decisão judicial de Ministro do Supremo Tribunal Federal, o que carece de fundamento legal.
    5. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou abuso de poder no ato apontado como coator. Diferente do alegado, o que se tem como ato coator é o exercício de dever legal desempenhado pelo Ministro deste Supremo Tribunal para a prestação jurisdicional entregue. Questionamento quanto aos termos da decisão judicial submetem-se à legislação processual, sem atalhos ilegítimos buscados, menos ainda pela via do mandado de segurança.
    Também não se tem comprovado direito do impetrante que tivesse sido desconhecido, menos ainda que se pudesse qualificar como dotado de liquidez e certeza.
    Ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.
    6. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Alexandre de Moraes. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora